Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719596-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargados: Joao Fernando Franzen Henning Ligia Guiot Henning D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 59960438) interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 59134139) que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante. De acordo com as regras previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator